Tribunal: TCU
Processo: 036.727/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio DPE/INF-024/98, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 348990, função null, que teve como objeto PROJETO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A SER IMPLANTADO EM UM POVOADO DE- NOMINADO DE LUZIAPOLIS, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 101. O PROJETO DE-VERA TER AS SEGUINTES FASES: ADUTORA, BARRAGEM, ESTACAO ELEVATORIA, E LIGACOES DOMICILIARES. (no da TCE no sistema: 3105/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2602/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 98/2024 e nos arts. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 036.727/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Jailson Rocha (XXX.364.944-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.